Tribunal: TJDFT
Processo: 0723540-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. EXISTÊNCIA DE OUTRAS DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. A penhora de salário é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como esgotados outros meios de pesquisa de bens, à disposição do juízo, mitigando-se a regra prevista no artigo 833, IV, do CPC/15. Precedentes do c. STJ e desta Corte de Justiça.
2. A análise do grau de endividamento do devedor a obstar a penhora sobre o salário pressupõe prova robusta de eventual comprometimento da subsistência do núcleo familiar, de cujo ônus a parte executada não se desincumbiu.
3. Na espécie, os títulos em execução alcançam o montante atualizado de R$ 47.809,79 (quarenta e sete mil e oitocentos e nove reais e setenta e nove centavos). Por sua vez, há documento anexado aos autos que indica ser a parte executada servidora da Secretaria de Saúde do DF, percebendo a quantia mensal bruta de R$ 14.112,16 (quatorze mil cento e doze reais e dezesseis centavos). Assim, considerando-se o valor atualizado da dívida, em cotejo com os rendimentos auferidos, é razoável impor constrição salarial de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos da devedora com vistas ao adimplemento da obrigação exequenda.
4. Recurso conhecido e não provido.